Tribunal: STF
Processo: AR 2417
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO. RECURSOS INADMISSÍVEIS. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A interposição de recursos inadmissíveis não obsta o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória. Precedentes.



    2. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.